Tribunal: TJSP
Processo: 0046083-45.2021.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Revisão Criminal. Tráfico de drogas. Preliminar de nulidade do processo, por violação de domicílio e por ausência de intimação da defesa acerca da data da sessão de julgamento do recurso de apelação. Rejeição. Pretendida desconstituição do v. Acórdão revidendo, mediante a absolvição por insuficiência do conjunto probatório. Impossibilidade. Não demonstração da injustiça da decisão. Existência de

Ementa:
Revisão Criminal. Tráfico de drogas. Preliminar de nulidade do processo, por violação de domicílio e por ausência de intimação da defesa acerca da data da sessão de julgamento do recurso de apelação. Rejeição. Pretendida desconstituição do v. Acórdão revidendo, mediante a absolvição por insuficiência do conjunto probatório. Impossibilidade. Não demonstração da injustiça da decisão. Existência de conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação do requerente. Inaplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. Pena, regime prisional e vedação de substituição da pena corporal por restritivas de direitos que não comportam alteração. Pedido revisional indeferido.